Tribunal: STF
Processo: HC 190240
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-05-03
Data de publicação: 2021-05-03

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado por Ricardo Carneiro Dorigon, em favor de Argimiro Guajajara, José Matias Isaque Guajajara e Valdemir Tomás Guajajara, contra decisão monocrática proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça, nos autos do HC 603.742/MA.
    Colho da decisão impugnada:
    “Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em benefício de Argimiro Guajajara (ou Agimiro Isaque Guajajara), José Matias Isaque Guajajara e Valdemir Tomás Guajajara - cumprindo pena no regime fechado -, no qual se alega constrangimento ilegal por parte do Tribunal de Justiça do Maranhão, que indeferiu a liminar no writ ali impetrado, mantendo a decisão do Juízo da Execução Criminal - 1ª Vara da comarca de Barra do Corda/MA, que negou o pedido de prisão domiciliar e de realocação para o regime de semiliberdade (Processos n. 5000009-39.2020.8.10.0027; n. 5000008-54.2020.8.10.0027; e n. 5000010-24.2020.8.10.0027). 
    Daí o presente habeas corpus, em que o impetrante postula o deferimento de medida liminar para que, superado o óbice da Súmula 691 do STF, sejam os pacientes colocados em semiliberdade, conforme previsão do art. 56, parágrafo único, da Lei n. 6.001/1973. 
    Aponta a defesa, ainda, constrangimento ilegal na manutenção dos pacientes no regime fechado, em virtude do risco de morte em meio à pandemia causada pela Covid-19, uma vez que eles são indígenas, pertencentes, então, ao grupo de risco, diante da fragilidade imunológica de tal grupo étnico. 
    Pleiteia, portanto (fl. 22): [...] A concessão LIMINAR, do regime prisional especial de semiliberdade para cumprimento da pena na sede de funcionamento do órgão federal de assistência (FUNAI) mais próximo ao domicílio dos pacientes (art. 56, parag. Único Lei nº 6.001/1973 c/c art. 10 Res. CNJ nº 287/2019) ou, subsidiariamente, a concessão LIMINAR de prisão domiciliar na circunscrição geográfica de sua respectiva comunidade indígena (art. 11 Res. CNJ nº 287/2019) até que cesse a pandemia de COVID-19 e se lhes adapte um espaço adequado na FUNAI;” (eDOC 8)
    No STJ, a liminar foi indeferida. No julgamento do mérito, julgou-se prejudicado o habeas corpus. Opostos embargos de declaração, o Ministro Relator os rejeitou.
    Nesta Corte, a defesa insiste nos pedidos formulados naquele Tribunal.
    A PGR opina pelo não conhecimento do pedido (eDOC 22).
    É o relatório.
    Decido.
    Inicialmente, este habeas corpus impugnava decisão que indeferiu a medida liminar no STJ, de modo a atrair a súmula 691. Posteriormente, o habeas corpus foi julgado prejudicado.
    Assim, o mérito da controvérsia não foi apreciado pelo Superior Tribunal de Justiça, de modo que a apreciação por esta Corte resultaria em supressão de instância.
    Segundo jurisprudência consolidada deste Tribunal, não tendo sido a questão objeto de exame definitivo pelo Superior Tribunal de Justiça ou ausente prévia manifestação colegiada das demais instâncias inferiores, a apreciação do pedido da defesa implica supressão de instância, o que não é admitido. Nesse sentido: HC-AgR 131.320/PR, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 10.2.2016; HC 140.825/PR, Rel. Min. Luiz Fux, decisão monocrática, DJe 3.3.2017; e HC 139.829/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, decisão monocrática, DJe 8.3.2017.
    É bem verdade que, em casos de manifesta e grave ilegalidade, tais entendimentos podem ser flexibilizados, inclusive por meio da concessão da ordem de ofício, o que não é o caso dos autos.
    Observem-se trechos da decisão proferida no TJ/MA:
    “In casu, observo que os pacientes foram condenados pela prática de dois crimes de latrocínio (art. 157, § 3° do Código Penal), cumprindo pena de reclusão de 47 (quarenta e sete) anos e 06 (seis) meses de prisão e 212 (duzentos e doze) dias-multa, em regime inicialmente fechado. 
    Desse modo, tratando-se de crime hediondo, não cabe a concessão do regime especial de semiliberdade previsto no Estatuto do Índio. 
    […]
    Se pode perceber que já fora impetrado HC em outra ocasião no STJ em favor dos pacientes e tiveram a ordem denegada, por incompatibilidade do regime de semiliberdade estatuído pela Lei 6.001/73, em razão de o crime cometido por eles ser hediondo. 
    Logo, diante da inaplicabilidade do regime de semiliberdade estatuído pela Lei nº 6.001/73, não há falar em inobservância da Resolução 287/CNJ”. (eDOC 7)
    O impetrante fundamenta seu pedido na Resolução 287/CNJ e na Recomendação 62/2020, que não prevê prisão domiciliar para condenados por crimes hediondos, verbis:
    “Art. 5-A. As medidas previstas nos artigos 4º e 5º não se aplicam às pessoas condenadas por crimes previstos na Lei nº Lei nº Lei nº 12.850/2013Lei nº Lei nº 12.850/2013Lei nº 12.850/2013Lei nº Lei nº 12.850/2013Lei nº 12.850/2013 (organização criminosa), na Lei nº 9.613/1998Lei nº 9.613/1998Lei nº 9.613/1998Lei nº 9.613/1998Lei nº 9.613/1998 (lavagem ou ocultação de bens, direitos e valores), contra a administração pública (corrupção, concussão, prevaricação etc.), por crimes hediondos ou por crimes de violência doméstica contra a mulher”.
    Na espécie, os pacientes cumprem pena por latrocínio (crime extremamente grave), em regime fechado e, segundo os autos, não possuem direito ao regime prisional especial de semiliberdade, tampouco à prisão domiciliar.
    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus. (art. 21, § 1º, RISTF)
    Publique-se. 
    Brasília, 3 de maio de 2021.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente